Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-41.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo - Autor contratado para o exercício da função temporária de vistoriador social do "Programa Criança Feliz" do Município de Ilhabela – Demanda em que visa a reintegração ao cargo, sob o argumento de ausência de devido processo legal para a sua exoneração – Sentença de improcedência – Alegação de cerceamento de defesa –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo - Autor contratado para o exercício da função temporária de vistoriador social do "Programa Criança Feliz" do Município de Ilhabela – Demanda em que visa a reintegração ao cargo, sob o argumento de ausência de devido processo legal para a sua exoneração – Sentença de improcedência – Alegação de cerceamento de defesa – Ausência de despacho saneador e determinação de especificação de provas - Necessidade de dilação probatória - Sentença anulada – Retorno dos autos à primeira instância para reabertura da fase instrutória e posterior sentença de mérito – Recurso provido.